Tribunal: STF
Processo: RE 1340914
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. Cubatão. Desapropriação. Moratória constitucional. Art. 78 do ADCT (Emenda 30/2000). Juros legais. Fluência. Cálculo. SV STF n° 17. LF n° 11.960109. — 1 .Juros.Moratória. Art. 78. ADCT. O art. 20 da EC n° 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT e dispõs que 'os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos, foi suspenso por medida cautelar concedida na ADI n° 2.356-DF, STF, Pleno, 25-10-2010, Rel. Ayres Britto. Não aplicação, em decorrência, da decisão proferida no RE n° 590.571-SP, que não poderia disciplinar o cumprimento de artigo já sem vigência. Afastada a aplicação do art. 78 do ADCT e exaurido o parcelamento do art. 33 do mesmo Ato, as parcelas anuais incluem os juros legais concedidos por decisões transitadas em julgado, que fluem durante todo o tempo da moratória. — 2. Juros. Súmula Vinculante n° 17. A Súmula Vinculante n° 17 não declara inconstitucionalidade de lei; limita-se a condensar o entendimento do STF sobre a redação do art. 100 da Constituição Federal, sem retroagir para modificar cálculos homologados em 1993 e atualizados desde então; no mais, restou superada pela EC n° 62/09, promulgada depois dela, que prevê a contagem dos juros de mora até o efetivo pagamento. — 4. Correcão monetária. Juros de mora. LF n° 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI n° 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Luiz Fux declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC n° 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF n° 11.960109; permanecem hígidos, no entanto, os juros de mora nela previstos. A modulação dos efeitos realizada em 25-3-2015 prevê a aplicação do índice oficial de remuneração básica de caderneta de poupança até essa data, e a correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de então. — 5. Cálculo. O cálculo apresentado pelo DEPRE está incorreto: excluiu os juros legais por considerar que o precatório estava submetido à moratória do art. 78 do ADCT e à Súmula Vinculante n° 17; assim fazendo, contou em favor dos expropriados menos do que têm direito, conforme a fundamentação deste e dos acórdãos anteriores. Acresce que o município pagou quatro parcelas corretamente, três parcelas com a exclusão dos Juros legais e sequer pagou as três últimas parcelas, a indicar evidente equívoco nos cálculos feitos pelo DEPRE. — Extinção da execução. Recurso dos exequentes provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação à “Constituição Federal, no que concerne ao rito dos Precatórios(...)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe na petição recursal o necessário tópico sobre a repercussão geral da matéria suscitada no recurso, com a devida fundamentação nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente